Tribunal: TJDFT
Processo: 0766430-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE GUARDA EM FAVOR DA AVÓ MATERNA. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. VÍNCULO AFETIVO COM A MÃE. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame: Trata-se de ação de guarda de menor ajuizada por sua avó materna.
II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se a situação demanda o deferimento da guarda da menor em favor da sua avó materna e se esta atende ao melhor interesse da criança.
III. Razões de decidir:
i. O instituto da guarda, disciplinado no art. 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente, consubstancia um dos deveres inerentes ao poder familiar e somente poderá ser alterada em situações excepcionais, conforme previsto no § 2o do aludido dispositivo legal.
ii. No caso concreto, a sentença está fundamentada em provas suficientes que demonstram a inaptidão da avó materna para promover um ambiente adequado à menor, além desta manifestar o interesse em conviver com sua genitora e irmã, diante do vínculo afetivo existente entre elas.
IV. Dispositivo: Apelo conhecido e desprovido.